Tribunal: STF
Processo: ARE 1513691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de majoração de honorários advocatícios no julgamento do agravo regimental da parte ora embargada. Possibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos.



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a majoração dos honorários advocatícios também em sede de agravo regimental, sendo o caso de incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para se majorarem os honorários advocatícios arbitrados pela instância de origem em desfavor da parte ora embargada.